Tribunal: TJES
Processo: 5002623-56.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-56.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: FELIPE ALVES RODRIGUES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR REALIZOU FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO À BV FINANCEIRA E RECEBEU MENSAGEM VIA "WHATSAPP" DE SUPOSTA ASSESSORIA ONLINE DA RECORRIDA COM BOLETO REFERENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO RELACIONADO AO FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 9.252,68, PAGA PELO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO INTER S.A, SUSTENTANDO, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA PARA A DEMANDA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTER S.A. VERIFICA-SE, NO PRESENTE CASO, QUE NÃO HOUVE NENHUMA INGERÊNCIA DO REFERIDO BANCO NO ILÍCITO PERPETRADO POR TERCEIROS, POIS APENAS O TERCEIRO FRAUDADOR QUE CONSTA COMO BENEFICIÁRIO POSSUI CONTA NESTE BANCO, DE SORTE QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM NOME DESTE BENEFICIÁRIO, CONFORME SE EXTRAI DAS CONVERSAS DE WHATSAPP ENTRE O AUTOR E O FRAUDADOR. NÃO HAVERIA COMO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPEDIR A FRAUDE E O DIRECIONAMENTO DO NUMERÁRIO PARA A CONTA DO BENEFICIÁRIO, VEZ QUE A TRANSAÇÃO OCORREU DE MANEIRA CORRETA, ESTANDO O AUTOR CIENTE E QUERENDO QUE O PAGAMENTO FOSSE REALIZADO EM NOME DA BENEFICIÁRIA THAIS, SENDO IMPOSSÍVEL A DETECÇÃO DE FRAUDE PELO BANCO, VEZ QUE NÃO HAVIA FRAUDE QUANTO AOS DADOS CONSTANTES DO BOLETO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PISO PARA EXCLUIR O BANCO INTER S.A DA PRESENTE DEMANDA, EM RAZÃO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA THAIS APARECIDA LOURENÇO, NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE ANALISOU DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUERIDA DEVIDAMENTE CITADA (ID 609451) QUE NÃO COMPARECEU AOS ATOS PROCESSUAIS, NEM TAMPOUCO OFERTOU DEFESA NOS AUTOS, MANTENDO-SE INERTE. NOME E CPF DA REQUERIDA CONSTAM NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO REALIZADO PELO AUTOR. REQUERIDA QUE CONSTA COMO BENEFICÁRIA DO NUMERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.